Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL. CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE FÉRIAS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC.
1. Na presente hipótese foi pleiteado o reconhecimento de que os valores alusivos ao adicional de férias não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, tendo sido requerida restituição dos valores indevidamente cobrados.
2. A restituição de tributos indevidamente cobrados deve ser procedida observado o prazo de 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da ação. 2.1. No caso, foi indevidamente considerada como data do ajuizamento da ação o momento no qual ocorreu a distribuição dos autos e não a data alusiva do protocolo da petição inicial.
3. Reconhecido que os valores referentes ao adicional de férias não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária é devida a restituição dos montantes indevidamente cobrados, inclusive no caso de cobrança procedida após o ajuizamento da ação.
4. No presente caso os autores pleitearam a restituição dos valores pagos a partir dos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação. 4.1. Limitada a restituição aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento, é devida a atribuição de sucumbência recíproca.
5. Na restituição de tributos federais o montante deve ser atualizado apenas a partir da aplicação da SELIC, sem cumulação com juros mensais. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso interposto pelos autores conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso manejado pelo réu conhecido e provido.